Tribunal: TJES
Processo: 5001648-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA 5A VARA CIVEL DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM-ES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001648-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id 1104080
(pp. 2-13), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “impugnação ao edital de credores” registrada sob o n. 0013672-82.2019.8.08.0011, apresentada pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
que acolheu “parcialmente a impugnação, para declarar que os contratos de ACC's e que parte do contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial" dela, agravante.

Nas razões do recurso (id
1104076
)
alegou a
agravante, em síntese, que: 1
) a jurisprudência “corrobora no sentido de imprescindibilidade da realização de perícia para comprovação do desvirtuamento/descaracterização dos contratos firmados entre as partes” (p. 25); 2) “o indeferimento da prova pericial acarretará o cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório” (p. 26); 3) “justificou e demonstrou a necessidade de realização da prova pericial para constatação da real natureza dos créditos do Agravado referentes aos supostos contratos de ACC’s” (p. 27); 4) “Ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida pela Agravante, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância” (pp. 29-30); 5) “houve a descaracterização dos citados instrumentos contratuais de ACC para simples contratos de mútuo (empréstimo), o que só poderá ser confirmado por meio da realização” de prova pericial (p. 30); 6) “A falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não produção da prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando erro in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente anular a sentença prolatada”
(p. 35); 7) “ao ser intimada para apresentar interesse e necessidade na produção de provas, às fls. 373, também justificou e demonstrou a necessidade de realização da prova pericial para constatação da real natureza dos créditos do Agravado referentes aos supostos contratos de ACC’s” (p. 71); 8) há “impossibilidade do indeferimento de perícia anteriormente deferida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”

(p. 85); e 9) “o valor da causa e o patamar da condenação dos honorários, vão de encontro ao
princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade” (p. 112).

Requereu o provimento do recurso
para que
“
seja, anulada a r. decisão determinando que o juízo a quo exaure a fase de instrução processual com a produção da perícia técnica nos supostos contratos de ACC pleiteada, para comprovação da descaracterização ou não dos mesmos para simples contratos de mútuo (empréstimo) e a real natureza dos créditos do Agravado; alternativamente, caso o entendimento destes Doutos Desembargadores seja diverso do aqui perseguido, requer a reforma da r. decisão com a não condenação em honorários advocatícios e/ou condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em obediência ao artigo 85, § 2º do CPC, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como não seja a Agravante condenada em custas processuais de acordo com o artigo 5º, II da LRF; bem como seja apurado o valor dos bens dados em garantia (nos contratos de alienação fiduciária e garantia real) pelo valor de mercado dos bens, com aplicação do Enunciado 51 e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor dos bens, com a realização de perícia técnica de avaliação” (p. 118).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id
1108748, p. 1-5).

Agravo interno interposto no id 1171742.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de se manifestar no recurso (
id 2012593, p. 1-2);

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

15
de fevereiro de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001648-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Pemagran Pedras Mármos e Granitos Ltda. (em recuperação judicial)
em face d
a
respeitável
decisão id 1104080
(pp. 2-13), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “impugnação ao edital de credores” registrada sob o n. 0013672-82.2019.8.08.0011, apresentada por
Caixa Econômica Federal
,
que acolheu “parcialmente a impugnação, para declarar que os contratos de ACC's e que parte do contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial" dela, agravante.

Nas razões do recurso (id
1104076
)
alegou a
agravante, em síntese, que: 1
) a jurisprudência “corrobora no sentido de imprescindibilidade da realização de perícia para comprovação do desvirtuamento/descaracterização dos contratos firmados entre as partes” (p. 25); 2) “o indeferimento da prova pericial acarretará o cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório” (p. 26); 3) “justificou e demonstrou a necessidade de realização da prova pericial para constatação da real natureza dos créditos do Agravado referentes aos supostos contratos de ACC’s” (p. 27); 4) “Ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida pela Agravante, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância” (pp. 29-30); 5) “houve a descaracterização dos citados instrumentos contratuais de ACC para simples contratos de mútuo (empréstimo), o que só poderá ser confirmado por meio da realização” de prova pericial (p. 30); 6) “A falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não produção da prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando erro in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá simplesmente anular a sentença prolatada”
(p. 35); 7) “ao ser intimada para apresentar interesse e necessidade na produção de provas, às fls. 373, também justificou e demonstrou a necessidade de realização da prova pericial para constatação da real natureza dos créditos do Agravado referentes aos supostos contratos de ACC’s” (p. 71); 8) há “impossibilidade do indeferimento de perícia anteriormente deferida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa”

(p. 85); e 9) “o valor da causa e o patamar da condenação dos honorários, vão de encontro ao
princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade” (p. 112).

Requereu o provimento do recurso
para que
“
seja, anulada a r. decisão determinando que o juízo a quo exaure a fase de instrução processual com a produção da perícia técnica nos supostos contratos de ACC pleiteada, para comprovação da descaracterização ou não dos mesmos para simples contratos de mútuo (empréstimo) e a real natureza dos créditos do Agravado; alternativamente, caso o entendimento destes Doutos Desembargadores seja diverso do aqui perseguido, requer a reforma da r. decisão com a não condenação em honorários advocatícios e/ou condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em obediência ao artigo 85, § 2º do CPC, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como não seja a Agravante condenada em custas processuais de acordo com o artigo 5º, II da LRF; bem como seja apurado o valor dos bens dados em garantia (nos contratos de alienação fiduciária e garantia real) pelo valor de mercado dos bens, com aplicação do Enunciado 51 e considerado como quirografário o saldo dos créditos não cobertos pelo valor dos bens, com a realização de perícia técnica de avaliação” (p. 118).

O recurso não deve ser provido.

Não desconheço precedente persuasivo do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica” (REsp 1350525/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento:
20-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 28-06-2013).
No caso, contudo, o indeferimento da produção da prova técnica foi justificado pelo ilustre Juiz de Direito, sendo esclarecido o porquê da desnecessidade de produção da prova pericial.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “
é possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise da prova documental produzida pelas partes, sem a necessidade de prova técnica. Soma-se a isso o fato de que a empresa recuperanda não juntou, oportunamente, nenhum documento aos autos para demonstrar suas alegações no que tange aos ACC's. Ademais, nota-se que, nos quesitos apresentados às fls. 378/379, suas indagações envolvem questões eminentemente jurídicas, e não propriamente de fato. Nesse contexto, tenho que é desnecessária a intervenção de profissional técnico para avaliar os ACC's”.

O princípio do convencimento motivado é norteador da postura do Julgador na condução do feito. A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento:
22-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2020).

Aquele colenda Corte superior de Justiça também já assentou que “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento:
07-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2020).

O cerceamento ao direito de defesa apontado pela agravante também não está configurado. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento:
10-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2020).
No caso, contudo, a pretensão formulada na impugnação foi acolhida em parte, não sendo, portanto, integralmente desfavorável à recorrente, valendo mencionar que o Juiz de Direito concluiu que “
parte do contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitam [sic] à recuperação judicial”.

Decerto, o
s crédito
s
garantidos por alienação fiduciária são excluídos da recuperação. Nesse sentido:
“
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor” (STJ, AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento:
15-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2021).

Sobre os contratos de adiantamento de câmbio exportação, lembro que o art. 49, §4º, da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, prevê que “
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei”, enquanto este último preceptivo menciona a “importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente”.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados “em 10% do valor da causa”, sendo considerado que a impugnante decaiu em parte mínima do pedido,
valendo mencionar que o referido percentual é o menor previsto no Código de Processo Civil, no art. 85, §2º. Assim, o referido preceptivo foi devidamente observado, não havendo nenhuma violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Demais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-12-2020).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 1171742.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001648-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA DE FORMA JUSTIFICADA. CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTOS DE CÂMBIO EXPORTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE.

1. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“
A descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato de mútuo bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica” (REsp 1350525/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento:
20-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 28-06-2013).
No caso, contudo, o indeferimento da produção da prova técnica foi justificado pelo ilustre Juiz de Direito, sendo esclarecido o porquê da desnecessidade de produção da prova pericial.

2. - Na respeitável decisão recorrida está expresso que “
é possível o esclarecimento da questão controvertida apenas com a análise da prova documental produzida pelas partes, sem a necessidade de prova técnica. Soma-se a isso o fato de que a empresa recuperanda não juntou, oportunamente, nenhum documento aos autos para demonstrar suas alegações no que tange aos ACC's. Ademais, nota-se que, nos quesitos apresentados às fls. 378/379, suas indagações envolvem questões eminentemente jurídicas, e não propriamente de fato. Nesse contexto, tenho que é desnecessária a intervenção de profissional técnico para avaliar os ACC's”.

3. -
O princípio do convencimento motivado é norteador da postura do Julgador na condução do processo. A propósito disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento:
22-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2020). Aquele
colenda Corte superior de Justiça também já assentou que “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento:
07-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2020).

4. -
O cerceamento ao direito de defesa apontado pela agravante também não está configurado. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas” (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento:
10-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2020).
No caso, contudo, a pretensão formulada na impugnação foi acolhida em parte, não sendo, portanto, integralmente desfavorável à recorrente. Assim é que o Juiz de Direito concluiu que “
parte do contrato garantido por alienação fiduciária não se sujeitam [sic] à recuperação judicial”.

5. -
Decerto, o
s crédito
s
garantidos por alienação fiduciária são excluídos da recuperação.
A
jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento:
15-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2021).

6
. -
Sobre os contratos de adiantamento de câmbio exportação, o art. 49, §4º, da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, prevê que “
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei”, enquanto este último preceptivo menciona a “importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente”.

7. - Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados “em 10% do valor da causa”, sendo considerado que a impugnante decaiu em parte mínima do pedido. Tal
percentual é o menor previsto no Código de Processo Civil, no art. 85, §2º. Assim, o referido preceptivo foi devidamente observado, não havendo nenhuma violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Demais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-12-2020).

8. - Agravo
de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.